Tribunal: TJES
Processo: 0002408-20.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato; Perseguição
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FRANCISCO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002408-20.2023.8.08.0014

APELANTE: MARCELO FRANCISCO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Francisco Ferreira contra a sentença por meio da qual condenou pelos crimes de lesão corporal, qualificada pela violência doméstica, e perseguição, com pedido de redimensionamento da pena-base e fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base, fixada para os crimes de lesão corporal qualificada e perseguição, encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios para o advogado dativo deve se pautar na tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade do réu, no crime de lesão corporal, é reprovável pelo uso de violência exacerbada, consistente na aplicação de um golpe de "mata-leão" e na posterior pressão da vítima contra a parede, motivada pela insatisfação com o término do relacionamento.

As circunstâncias do crime de lesão corporal são negativas, pois os fatos ocorreram em via pública, local de grande movimentação de populares.

A culpabilidade do réu, no crime de perseguição, demonstra-se elevada, pois a conduta extrapolou a normalidade do tipo penal, já que o réu perseguiu a vítima em diversos âmbitos da sua vida, vigiando-a no local de trabalho, nas redondezas da escola e importunando-a com mensagens e ligações.

A decisão que fixou a pena-base para ambos os delitos encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

Fixados honorários em razão da atuação de advocacia dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dosimetria da pena deve ser mantida quando a fixação da pena-base se baseia em fundamentação idônea, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A Tabela da OAB serve como parâmetro para a fixação dos honorários de advogado dativo, mas o valor estipulado deve estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147-A, § 1º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1214; STJ, AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002408-20.2023.8.08.0014

APELANTE: MARCELO FRANCISCO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO FRANCISCO FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 15730424), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13, e art. 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, (ID 15730691), a defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base fixada, aduzindo que a exasperação se deu sem fundamentação idônea. Requer, ainda, a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Emerge da denúncia (ID 15730398 que, no dia 18/7/2023, por volta das 09h, na localidade de Córrego da Piaba, em Colatina, o réu, no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, P. P. D. A., bem como a perseguiu reiteradamente, perturbando sua esfera de liberdade ao tentar reatar o relacionamento.

Consta dos autos que, após a vítima descer do transporte público no centro da cidade, foi surpreendida pelo réu, que a aguardava no ponto de desembarque. O Apelante tentou conversar com a vítima, que se recusou e seguiu em direção ao seu trabalho. Entretanto, Marcelo a enforcou, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão”, a arrastando pela via pública, ocasião que lhe causou lesões.

Diante das agressões, populares acionaram a Polícia Militar que, ao avistar as partes, percebeu que Marcelo cercava a vítima contra a parede, impedindo sua locomoção.

Infere-se, ainda, que tal atitude vinha se repetindo de forma reiterada há, aproximadamente, 03 (três) meses anteriores ao episódio ora em análise.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não
contesta
a autoria delitiva,
que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 15730394, pp. 14/19), laudo de exame de lesões corporais (ID 15730394, pp. 150) e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena, aduzindo a defesa do apelante que a pena-base fixada foi exasperada de forma inadequada.

Digno de nota ressaltar que a pena-base do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, com fundamento na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Confira-se:

Culpabilidade

elevada considerando a gravidade e a multiplicidade de lesões causadas à vítima, sendo certo que a presença de apenas uma lesão já seria suficiente para a caracterização do crime. Assim, a conduta do réu extrapolou o previsto para o tipo penal e merece valoração negativa. Os
antecedentes criminais
são imaculados
1
. Não há elementos que indiquem a
conduta social
do acusado. Também não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos

do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não são relevantes. As
circunstâncias

em que o crime se deu revelam maior reprovabilidade da conduta. A ação delituosa ocorreu em plena luz do dia, em via pública e a uma curta distância do local de trabalho da vítima, expondo-a a uma situação vexatória e humilhante perante a comunidade e colegas. O cenário escolhido pelo réu para a prática do crime não apenas evidencia seu destemor, mas também intensificou o abalo moral sofrido pela vítima, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal e merecendo, portanto, uma valoração negativa. As
consequências

extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Em que pese a devida valoração do juízo primevo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesse diapasão, entendo que, considerando a forma como o delito foi praticado, há elementos nos autos que permitem a manutenção dos vetores considerados desabonadores.

A culpabilidade do réu mostra-se reprovável, em razão do uso exacerbado de violência, consistente na aplicação de um golpe de “mata-leão” na vítima e em sua posterior pressão contra a parede, uma conduta motivada pela insatisfação com o término do relacionamento. Consoante depoimento prestado pela vítima em juízo, o réu vem enviando mensagens na tentativa de reatar o relacionamento, circunstância que revela, portanto, o desvalor da conduta.

As circunstâncias do crime também se apresentam negativas, como corretamente valorado pelo juízo primevo, considerando-se que os fatos ocorreram em via pública, local de grande movimentação de populares. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça “(...) O modus operandi do crime, praticado em via pública e em frente à residência de terceiro, revela maior gravidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. (...)” (AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, mantenho negativados os referidos vetores, conservando a pena-base fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

No que concerne ao delito previsto no art. 147-A, do Código Penal, o juízo realizou a dosimetria da pena-base da seguinte forma:

Culpabilidade

elevada, considerando que a conduta do réu extrapolou a normalidade do tipo penal. Ele não se limitou a um único método de perseguição, mas a implementou em praticamente todos os âmbitos da vida da vítima, vigiando-a em seu local de trabalho e nas redondezas da escola onde ela estudava, além de importuná-la com mensagens e ligações frequentes. Essa vigilância onipresente gerou na ofendida um sentimento de insegurança muito superior ao comum, o que demonstra a maior periculosidade da conduta e a acentuada reprovabilidade de suas ações, justificando a valoração negativa desta circunstância. Os
antecedentes
criminais
são imaculados
2
. Não há elementos que indiquem a
conduta social

do acusado. Também não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos

do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não são relevantes. As
circunstâncias
,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos estão inseridas no tipo penal. As
consequências

extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

A decisão do juízo primevo em valorar negativamente a culpabilidade mostra-se plenamente justificável e deve ser mantida. Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, fixando a pena-base em 08 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Elias Joaquim de Souza
(OAB/ES
29.
679)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.